Tribunal: TJMT
Processo: 1102341-10.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102341-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACER FERREIRA CAMARGO - CPF: 241.424.171-34 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGANTE), MATHEUS DE SANTANA ARAUJO - CPF: 029.231.875-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NEO CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 58.012.088/0001-41 (EMBARGANTE), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL DE REPACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com elaboração de plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto (i) à incompatibilidade entre o prazo contratual e o limite legal para repactuação; (ii) à aplicação do Decreto nº 11.150/2022; e (iii) à alegada inexequibilidade da decisão.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de eventual omissão ou contradição no acórdão quanto (i) à inclusão de crédito consignado em plano de repactuação de dívidas; (ii) à aplicação de norma regulamentar restritiva; e (iii) à compatibilidade entre prazos contratuais e o limite legal do plano judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

Não há contradição, pois o acórdão reconheceu que decreto regulamentar não pode restringir direito previsto em lei, especialmente em matéria de superendividamento.

7.

Não há omissão quanto à inclusão do crédito consignado, porque a decisão enfrentou a natureza de dívida de consumo e a ausência de exclusão legal expressa.

8.

A alegada incompatibilidade entre prazos não configura omissão, pois a definição concreta do plano de pagamento deve ocorrer na fase de elaboração judicial.

9.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Decreto regulamentar não pode restringir direito assegurado em lei em matéria de superendividamento. 3. A definição das condições do plano judicial de repactuação compete à fase de sua elaboração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão deixou de analisar a incompatibilidade lógica e jurídica entre a repactuação da dívida e o prazo contratual originalmente pactuado, uma vez que o contrato possui duração de 120 meses, ao passo que o plano de pagamento previsto na legislação de regência limita-se a 60 meses.

Afirma, ainda, que houve contradição ao afastar a aplicação do Decreto nº 11.150/2022, especialmente quanto à exclusão das operações de crédito consignado do procedimento de repactuação, nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, sustentando que o ato normativo possui presunção de legalidade e integra o sistema jurídico aplicável à matéria.

Argumenta, por fim, que o acórdão deixou de enfrentar a inviabilidade prática de cumprimento da decisão, diante da incompatibilidade entre o prazo contratual e o limite legal de repactuação, o que, segundo sustenta, tornaria o julgado inexequível.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, e, ao final, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau que afastou a inclusão do crédito consignado no plano de repactuação.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 356967368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de contradição não procede. O acórdão não afastou norma válida de forma arbitrária, mas apenas reconheceu que o decreto regulamentar não pode restringir direito assegurado em lei, sobretudo quando se trata de política pública voltada à proteção do consumidor em situação de superendividamento.

Também não se verifica omissão quanto à análise da legislação específica invocada pela embargante. A decisão enfrentou o núcleo da controvérsia ao afirmar que o regime jurídico do superendividamento possui caráter protetivo e abrangente, não admitindo exclusões não previstas na própria lei. A referência à existência de normas específicas que regem o crédito consignado não tem o condão de afastar sua natureza de dívida de consumo, tampouco de impedir sua inclusão no plano de repactuação, especialmente quando demonstrada a situação de comprometimento substancial da renda do consumidor.

No que se refere à alegada incompatibilidade entre o prazo contratual e o limite de duração do plano de pagamento, igualmente não há omissão. O acórdão determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação, com a elaboração de plano judicial de repactuação, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. A definição concreta das condições de pagamento, inclusive eventual adequação de prazos, constitui etapa própria da fase de elaboração do plano, a ser conduzida sob supervisão judicial, não se tratando de questão a ser previamente resolvida em sede recursal.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026